Tribunal: TJMT
Processo: 0012697-14.2019.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIRIGIR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DA DEFESA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DESCABIMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO A CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA E DE FORMA CONCRETAMENTE PERIGOSA E SEM HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, porquantoencontra respaldo nas declarações dos policiais militarescolhidasdurante a instrução, no sentido de queele, além de dirigir com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, também conduzia perigosamente a motocicleta, em via pública, sem a devida habilitação, submetendo a incolumidade pública a inconteste perigo de dano.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012697-14.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HAMILTON PEREIRA DE FRANCA - CPF: 011.712.691-88 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

EMBRIAGUEZ
AO VOLANTE
E
DIRIGIR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO
.

CONDENAÇÃO
.

INCONFORMISMO
DA DEFESA
.
PLEITO
S
DE ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS
.
DESCABIMENTO
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E
COERENTES DEMONSTRANDO
A CONDUÇÃO DE
VEÍCULO
COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA E DE FORMA CONCRETAMENTE PERIGOSA

E SEM HABILITAÇÃO
PARA DIRIGIR
.

RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática dos
crimes
previstos nos

art
s
.
306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro
,

porquantoencontra respaldo

nas declarações dos policiais militarescolhidasdurante a instrução, no sentido de queele,
além de dirigir com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, também conduzia perigosamente
a motocicleta
, em via pública, sem a devida
habilitação
, submetendo a incolumidade pública a
inconteste
perigo de dano.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Hamilton Pereira França
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Penal n. 0012697-14.2019.8.11.0064, na qual foi condenado pela prática do crime de
condução de veículo automotor, em via pública, sob influência de álcool
; bem como

sem a devida permissão para dirigir ou habilitação

(
art
s
. 306,
caput,

§

1o, II
e 309,
da Lei n. 9.503/97), à pena de
7
(se
te
) meses de detenção, em regime aberto,
bem como ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
,
a serem calculados na fração de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
,
cumulada com a suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor pelo período

de
2
(dois) meses
.
A
demais, no
referido
édito judicial a
pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos
a ser fixada pelo juízo das execuções penais.

O apelante, nas razões encontradiças no ID
167452476
, postula
a
sua absolvição, sustentando a inexistência de provas suficientes
em relação à autoria do crime de embriaguez ao volante e da materialidade e autoria do delito de dirigir sem habilitação.

O Ministério Público, nas contrarrazões encartadas no ID
167452479
, pugna pelo desprovimento deste recurso, linha intelectiva que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer que se vê no ID
168177158
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
exordial
acusatória, constante no ID
167451298
, narra os fatos desta forma:

[...]

1o

FATO – CONDUZIR VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL:

No dia 04/12/2019, por volta das 18h20min, na Rua José Pinto, s/n, Vila Birigui, nesta cidade, o denunciado
HAMILTON
Pereira de França, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor, qual seja, uma motocicleta HONDA/C100, BIZ ES, cor vermelha, placa jzm3667, estando na ocasião com sua “
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool”,
constatada por sinais indicativos na forma disciplinada pelo CONTRAN, conforme laudo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora às fls. 10/11.

2o FATO – CONDUZIR, SEM CNH, GERANDO PERIGO:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, na data dos fatos, o denunciado
HAMILTON
Pereira de França, após ter feito ingestão de significativa quantidade de bebida alcóolica, trafegava pela via pública supracitada, com o veículo automotor de placa JZM-3667,
SEM POSSUIR Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação, gerando perigo de dano,
quando, então, perdeu o controle da direção e colidiu em outro veículo que se encontrava estacionado na pista de rolamento.

HISTÓRICO DOS FATOS

Consta dos autos, que a polícia militar foi acionada via CIOSP e, ao chegar no local para as devidas diligências por conta do acidente automobilístico, constatou que o denunciado estava com sinais visíveis de embriaguez, tais como: dificuldade de equilíbrio, fala alterada, sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor etílico, arrogância, ironia, falante e dispersão, conforme Auto de Constatação encartado às fls. 10/11.

Ademais, fora constatado que o acusado, além de não possuir permissão para conduzir veículo automotor, conforme se verifica às fls. 27/28, conduzia veículo de forma a gerar perigo de dano, tanto é verdade que veio a colidir contra um automóvel que se encontrava na pista.
[...]
.
Destaques no original.

Como se sabe
,
a Lei n. 11.705/08
,
além de disciplinar a margem de tolerância de álcool no sangue do agente, estabeleceu ser imprescindível a comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código
de Trânsito Brasileiro, consignando, também, que esse quantitativo somente poderia ser atestado por meio de exame de sangue ou teste do
etilômetro
.

Por sua vez, a Lei n. 12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do condutor e afastando a necessidade de comprovação, pelo exame de sangue ou teste do
etilômetro
, da quantidade de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no dispositivo legal citado no parágrafo anterior.

Aliás, o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, passou a ter esta redação:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada
em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
: (Redação dada pela Lei no 12.760, de 2012)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Destacamos

Diante dessa alteração legislativa, foram modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da Lex citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do motorista, como sói ser na espécie.

Tendo isso como norte, verifica-se que nestes autos a materialidade do
s
crime
s
narrado
s
na denúncia está comprovada por meio dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID 167451298
,
p. 5); boletim de ocorrência (ID 167451298
,
p. 12); e termo de constatação de sinais de alteração da capacidade
psicomotora, na forma da
R
esolução n. 432 do Contran (ID 167451298
,
p. 14); bem como pelos depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, depreende-se que o apelante na fase
extra
judicial confessou a
s
prática
s
delitiva
s
, como se extrai d
os seguintes
excertos
do seu interrogatório
:

[...] QUE, na data de hoje (04.12.2019),
havia ingerido cerca de 04 (quatro) ou 05 (cinco) doses de pinga por aí
, nos Bares e decidiu comprar mais um “
carotinho
” da pinga, razão pela qual pediu a motocicleta da sua amiga DANIELE emprestada, QUE pegou a moto e saiu dirigindo [...]
.
(Hamilton Pereira França,
t
rechos extraídos
do
i
nterrogatório extrajudicial acostado ao ID
167451298
,

p. 18-
20
)
Destacamos

Nesse contexto
, malgrado o apelante tenha utilizado o direito constitucional de permanecer em silêncio no interrogatório judicial e, em sede recursal, alegado ausência de autoria delitiva, verifica-se que o conjunto probatório demonstra o
seu
envolvimento nas empreitadas criminosas sob análise.

Com efeito, c
onsta
destes
autos que o policial
Allyson
Xavier Silva, em sede policial, afirmou
que

“
[...]
foi conduzido o suspeito Hamilton Pereira de França pelo crime de embriaguez ao volante, visto que
o mesmo
se envolve
u
em um acidente de trânsito e apresentava visíveis sinais de embriaguez como sonolência, olhos vermelhos
[...]”
, consoante
se lê no d
epoimento
encontradiço no
ID
167451298
,

p
. 8

Em
juízo,
em decorrência do tempo entre o fato e a audiência,
o policial
Allyson
Xavier Silva

afirmou que se recordava vagamente de uma apreensão, próximo à
Universidade de Cuiabá (
UNIC
)
, em que o
apelante
estava embriagado e portava uma faca, razão pela qual o conduziu para a lavratura do flagrante
, ratificando

o que
havia sido consignado
no
b
oletim de
o
corrência

que se encontra
no ID
167451298
, p. 12-13.

À vista disso, ainda que o
policial
militar Luciano Cardoso não tenha se recordado dos fatos na ocasião da audiência de instrução e julgamento, tal
circunstância não afeta a demonstração da autoria delitiva, porquanto
, em contrapartida,
o depoimento do companheiro de equipe convalida o teor das declarações colhidas em sede extrajudicial,
confirmando o
envolvimento do apelante nos crimes em apreço.

Aliás, é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais
militares
em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Nesse contexto, impende concluir que as testemunhas acima nominadas esclareceram como os fatos ocorreram e confirmaram sob o manto do contraditório e da ampla defesa as informações inseridas no auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, constante no ID 167451298, p.
14-15.

Além do mais
, a negativa de autoria por parte do
apelante
pode ser
elidi
da
,
também
,
pela mera comparação das assinaturas exaradas no
t
ermo de
q
ualificação e
i
nterrogatório,
n
ota de
c
ulpa e
c
ópia do
d
ocumento
p
essoal do apelante, que estão no ID
167451298
,
p. 1
8-
23,
em cotejo com
aquela constante do mandado de
c
itação acostado ao ID
167452439
,

comprovando se tratar da mesma pessoa.

Logo, o
primeiro
pleito absolutório deduzido pelo apelante não encontra respaldo na prova amealhada nestes autos,
eis que não apresentou
sequer um
elemento de convicção capaz de desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual, a qual
revela, sem sombras de dúvida, que ele foi flagrado conduzindo o seu veículo sob o efeito de bebida alcoólica, evidenciando, desse modo, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não se podendo, pois, falar em sua absolvição por falta de provas.

No
que se refere à matéria, esta
Corte de Justiça

assim
se manifestou:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA 1. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA POR INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – CONDENAÇÃO MANTIDA – SENTENÇA INALTERADA –
[...]
APELO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA EX OFFICIO.

1 –
Após a edição da Lei n.o 12.760/2012, a realização do teste do
etilômetro
ou do exame de sangue para configuração do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro tornou-se dispensável, passando a serem admitidos outros meios de provas para a constatação da alteração da capacidade psicomotora do agente. Na espécie, o boletim de ocorrência, o auto de constatação de sinais de embriaguez e às declarações judiciais dos policiais que atenderam a ocorrência, comprovam que o acusado se encontrava em visível estado de embriaguez enquanto conduzia seu veículo em via pública, tornando descabido o pleito absolutório
;

[...]

Apelo conhecido e parcialmente provido, com providência
ex

officio
.

(
TJ-MT. 1000480-86.2021.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 28.06.2023
e p
ublicado no DJE 05.07.2023)

Destacamos

Noutro viés
, no que dispõe ao crime do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, tal como afirmado pela defesa, trata-se de crime de perigo concreto, exigindo, portanto, a efetiva demonstração da probabilidade do dano ao bem jurídico tutelado que é a incolumidade pública.
Diante disso, o
desvalor
da conduta sob análise
está concretamente demonstrado na colisão do veículo conduzido pelo
apelante
com outro
que estava estacionado na pista de rolamento, nos termos constates do
b
oletim de
o
corrência
(
ID
167451298
,

p
. 12
).

Sendo assim
, embora não conste dos autos a identificação da proprietária e do veículo envolvido no acidente de trânsito, é defeso concluir pela falta de provas do crime de
dirigir
sem
p
ermissão ou
h
abilitação, porque a demonstração de que a motocicleta de cor vermelha
e de
placa
identificadora
JZM
-
3667 conduzida perigosamente pelo apelante estava “
com a frente totalmente danificada
”
, sendo essa informação
elemento hábil para indicar que
ele
conduzia
a

moto

de forma perigosa.

Se isso não bastasse, depreende-se do
Laudo Pericial n. 200.1.02.2019.028168-01
(
ID
167451298
,
p
. 36
)
que o apelante apresentava escoriações na região frontal esquerda, ou seja, a
comprovada
ofensa a
sua
integridade física demonstra objetivamente o perigo dano concreto que
se
submeteu e a outrem ao conduzir
veículo

s
em a devida habilitação.

Por conseguinte, diante das provas produzidas, não há como acolher a tese de insuficiência probatória sustentada na peça recursal, haja vista que a condenação do apelante encontra respaldo não somente na sua confissão
extrajudicial
, mas também no
depoimento do
policial militar

Allyson
Xavier Silva
,
que participou da
sua
abordagem e
da
autuação da aludida ocorrência de trânsito
.

Deveras,
acerca do tema, este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO, DIREÇÃO PERIGOSA SEM HABILITAÇÃO E FALSA IDENTIDADE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ATIPICIDADE - DELITO DE TRÂNSITO E FALSA IDENTIDADE – IMPERTINÊNCIA – 1) ART. 309, CTB - RÉU SEM CNH E PILOTANDO MOTOCICLETA EM ALTA VELOCIDADE, NA CONTRAMÃO – PERIGO DE DANO CONCRETIZADO –
[...]
- APELO DESPROVIDO. SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

1
-
Considerando que o tipo penal previsto no art. 309, CTB, descreve a conduta “gerar perigo de dano” para caracterização do fato típico,
é necessária a demonstração de perigo concreto. In
casu
, o próprio apelante confirmou que dirigia sem habilitação e na contramão da via e os fatos foram confirmados pelos policiais militares responsáveis pela abordagem. Portanto, o perigo concreto está demonstrado, não tendo, o Magistrado a quo, se baseado apenas no fato de o réu estar conduzindo veículo sem habilitação
.

[...]

(TJ-MT. 1019088-63.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 08.02.2023
e p
ublicado no DJE 14.02.2023)

Destacamos

Logo,
os pleitos
deduzido
s
pelo apelante não encontra
m
respaldo na prova amealhada nestes autos, eis que
ele
não apresentou qualquer elemento idôneo para desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual, a qual revela, sem sombras de dúvida, que ele deu causa ao acidente
, porque além de
esta
r
sob o efeito de bebida alcoólica,
também dirigia sem a devida habilitação,
evidenciando, desse modo, que praticou o
s
verbo
s
núcleo
s
do
s

art
s
. 306
e
309
do
Código de Trânsito Brasileiro, não se podendo, pois, falar em sua absolvição por insuficiência de prova (art. 386, VII, do Código de Processo Penal).

Posto isso, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Hamilton Pereira França
, mantendo inalterado
o édito condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023